Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718687-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JULIO CESAR RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. TRÊS APELADOS. PLEITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI No 8.137/1990. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE LEGAL. CONTADORES. AÇÃO CONJUNTA. DOLO GENÉRICO SUFICIENTE. FORÇA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRO APELADO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. RÉU FORAGIDO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REPARAÇÃO DO DANO. INVIABILIDADE. VALOR JÁ INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os crimes contra a ordem tributária tipificados no art. 1o da Lei no 8.137/90 consubstanciam-se em delitos materiais, ou seja, sua consumação depende da ocorrência de resultado naturalístico, consistente na redução ou supressão do tributo, o que, por sua vez, só se configura mediante a constituição definitiva do crédito tributário, por meio do lançamento definitivo pela autoridade administrativa. Precedentes. 2. Nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, as condutas definidas nos incisos I, II, III e IV do artigo 1o da Lei no 8.137/90 somente são tipificadas como crime material após a constituição definitiva do crédito tributário, quando, então, passa a correr o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. 3. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei no. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. Precedentes. 4. A responsabilidade tributária e o crime de sonegação fiscal são disciplinados pelo artigo 135 do Código Tributário Nacional, que atribui ao sócio-gerente ou ao administrador da pessoa jurídica a obrigação de manter o fisco regularmente informado sobre as movimentações financeiras da atividade empresarial. 5. Na condição de sócios administradores, recai sobre os integrantes da sociedade a responsabilidade pelas transações empresariais, incumbindo-lhes o dever precípuo de comunicar as vendas ultimadas com o respetivo envio das respectivas notas fiscais. Incorrem na prática delitiva tributária os sócios que, olvidando-se do dever legal que lhes está afeto, omitem operações com vistas a suprimir o recolhimento do tributo devido (ICMS) junto aos cofres públicos. 6. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de diversos crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do artigo 71 do Código Penal. Como o ICMS constitui imposto de apuração mensal, cada sonegação do tributo ocorrida no período de um mês se configura um único delito, devendo ser adotado o critério de quantidade de crimes cometidos para a exasperação da pena. 7. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. 8. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando tal circunstância se confunde com o objeto da própria ação penal, cujo valor já se encontra inscrito em Dívida Ativa com o devido ajuizamento da execução fiscal. 9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 18 do Código Penal e 386, inciso II, do CPP, alegando, em suma, que deve ser absolvido quanto ao crime de sonegação fiscal, devido a ausência de dolo para fraudar a arrecadação tributária. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos aos artigos 18 do Código Penal e 386, inciso II, do CPP. Com efeito, o órgão colegiado, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “consideradas a duração das condutas (março de 2007 a setembro de 2010) e a vantagem econômica auferida, é certo se tratar de ação dolosa e conscientemente engendrada pelos réus, que não poderiam chegar a tal resultado isoladamente: os contadores não poderiam fazer tais escriturações sem a atuação do gestor da empresa, tampouco este poderia ter sonegado os tributos sem a atuação conjunta dos contadores” (Id 61446412); “ao contrário do apontado pelo Juízo a quo, não se trata de má interpretação de regulamentos tributários, sobretudo por empresa de contabilidade que atuava há vinte anos para o contribuinte. É possível constatar, pois, que houve, no mínimo, o dolo genérico delineado nas próprias condutas do auto de infração, porquanto a supressão tributária ocorreu de forma elevada” (Id 61446412). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017